Tribunal: TJES
Processo: 0010091-88.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo; Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010091-88.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: RAMON FERREIRA ROCHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– VÍCIO
S PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC
INEXISTENTE
S
– REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Ademais, cabe considerar que
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

3.
No caso dos autos, a matéria foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, o qual foi claro e devidamente fundamentado ao aplicar os percentuais indicados no laudo pericial e na legislação pertinente. A análise considerou que as lesões avaliadas – debilidade do joelho e do membro inferior esquerdo – possuem natureza autônoma e funcionalmente distinta, conforme destacado pelo
expert
. O fato de ter sido adotado entendimento diverso daquele defendido pelo Embargante não torna a decisão contraditória.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

BANESTES SEGUROS S/A

contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização no importe de R$ 5.568,75 (cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) ao apelado
RAMON FERREIRA ROCHA
, decorrente de invalidez parcial ocasionada por acidente de trânsito.

Em suas razões (id. 11632350), o embargante alega, em síntese, a existência de contradição no julgado, sustentando que os percentuais de lesão fixados pelo laudo pericial – 50% para o joelho esquerdo e 25% para o membro inferior esquerdo – foram aplicados de forma equivocada. Afirma que o cálculo deveria limitar-se a 30% da cobertura máxima, o que corresponderia a R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0010091-88.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: RAMON FERREIRA ROCHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

BANESTES SEGUROS S/A

contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização no importe de R$ 5.568,75 (cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) ao apelado
RAMON FERREIRA ROCHA
, decorrente de invalidez parcial ocasionada por acidente de trânsito.

Em suas razões (id. 11632350), o embargante alega, em síntese, a existência de contradição no julgado, sustentando que os percentuais de lesão fixados pelo laudo pericial – 50% para o joelho esquerdo e 25% para o membro inferior esquerdo – foram aplicados de forma equivocada. Afirma que o cálculo deveria limitar-se a 30% da cobertura máxima, o que corresponderia a R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais).

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Ademais, cabe considerar que
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

No caso em comento, o Embargante alega que a decisão é contraditória, mas, em análise do provimento jurisdicional ora combatido, vejo que a matéria foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, o qual foi claro e devidamente fundamentado ao aplicar os percentuais indicados no laudo pericial e na legislação pertinente. A análise considerou que as lesões avaliadas – debilidade do joelho e do membro inferior esquerdo – possuem natureza autônoma e funcionalmente distinta, conforme destacado pelo expert.

Assim, a soma dos percentuais de 50% (cinquenta por cento) para o joelho e 25% (vinte e cinco por cento) para o membro inferior, totalizando 70% (setenta por cento) da cobertura máxima, encontra respaldo na Lei nº 11.945/2009 e na Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, que orienta que a indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau de invalidez apurado.

O fato de ter sido adotado entendimento diverso daquele defendido pelo Embargante não torna a decisão contraditória.

Por derradeiro, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 18.02.2025:

Acompanho o E. Relator.